Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-55.2006.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000003-55.2006.8.07.0007 RECORRENTE: LUCIANO CARNEIRO SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PROTAGONISMO JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. CIÚMES. INCONFORMISMO COM O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES. ANÁLISE NEGATIVA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é restrito aos fundamentos de sua interposição. A atuação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri que, durante a Sessão Plenária e a oitiva das testemunhas, agiu dentro dos limites daquilo que efetivamente interessava à busca da verdade dos fatos, ainda que tenha atuado de forma firme, não configura violação aos artigos 497 e 212, do Código de Processo Penal, ou configura protagonismo judicial, não devendo ser confundida com eventual parcialidade do julgador e não acarreta, necessariamente, a quebra da imparcialidade dos jurados. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em Ata, sob pena de preclusão. Configura-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostrar-se totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem amparo em provas produzidas, não se caracterizando como tal aquela que acolhe uma das versões apresentadas pelas partes. Por constituir exceção à regra da soberania dos veredictos, a apelação interposta com fundamento na alínea d, deve ser interpretada com restrição, não se admitindo reanálise do mérito ou das provas produzidas, para que seja alterada a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença. Cabe ao Tribunal do Júri decidir, no caso em concreto, se o ciúme configura ou não a qualificadora do motivo torpe. A sentença foi proferida com lastro na pronúncia e no julgamento dos jurados, não ostentando contrariedade à lei. A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena base quanto à culpabilidade. A negativação das circunstâncias do crime foi feita de forma fundamentada, de acordo com o caso concreto, devendo ser mantida. A conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. A negativação do vetor da personalidade deve pautar-se em elementos concretos que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente. Diante dos fatores negativos da personalidade pertinentes à imaturidade, hostilidade, insensibilidade, covardia, frieza e egoísmo, é cabível a valoração negativa do referido vetor. O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do crime de homicídio. A fundamentação adotada na sentença para a decretação da prisão preventiva do agente é idônea e amparada nos elementos dos autos, e, diante da presença dos requisitos autorizadores do artigo 312, do Código de Processo Penal, deve ser mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando que as condenações penais anteriores não podem ser utilizadas para desabonar a personalidade ou a conduta social do réu na primeira fase da dosimetria da pena, pois tais aspectos já teriam sido abrangidos pelos antecedentes criminais; b) artigos 212 e 497, ambos do Código de Processo Penal, pois a prática de “protagonismo judicial” em plenário do Tribunal do Júri reclama novo julgamento; c) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando ofensa ao contraditório e à ampla defesa e, ainda, que o aumento da pena, no caso, se deu sem fundamentação específica e desvinculada de elementos concretos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal, pois já decidiu o STJ que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do recurso, quanto à tese de ofensa aos artigos 212 e 497, ambos do CPP. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que: “A atuação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri que, durante a Sessão Plenária e a oitiva das testemunhas, agiu dentro dos limites daquilo que efetivamente interessava à busca da verdade dos fatos, ainda que tenha atuado de forma firme, não configura violação aos artigos 497 e 212, do Código de Processo Penal, ou configura protagonismo judicial, não devendo ser confundida com eventual parcialidade do julgador e não acarreta, necessariamente, a quebra da imparcialidade dos jurados.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que encontra óbice no aludido enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012